Tribunal: STF
Processo: RE 455130
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O RECURSO NÃO
   SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
1.              As razões do recurso
   extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão
   recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
                Agravo
   regimental a que se nega provimento.